Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-90.2011.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000660-90.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Profissionalizante]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CIENTEC - CENTRO INTEGRADO DE ENSINO TECNICO EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.216/0001-44 (APELADO), KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA - CPF: 036.275.831-08 (ADVOGADO), MARCOS CARRASCO JUNIOR - CPF: 650.682.111-68 (APELADO), TAIANA ALVES PARDIM CARRASCO - CPF: 011.918.781-71 (APELADO), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL – INSUFICIÊNCIA MÍNIMA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - DANO MORAL COLETIVO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Embora seja possível mediante o móvel processual utilizado, em um primeiro momento, estabelecer parâmetros para posterior liquidação e isso inclui a quantificação efetivamente, no caso concreto, insuficiente o quadro probatório ora analisado para a condenação da instituição.

2.

“
Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
” (STJ, REsp n. 1.502.967/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018).

3.

Hipótese dos autos em que não restou evidenciada, considerando o molde exigido para a espécie, lesividade ao bem jurídico coletivo capaz de desbordar as raias do individual.

4.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de
Ação Civil Pública
(cód. 40348) proposta em desfavor do
CENTRO INTEGRADO DE ENSINO TÉCNICO LTDA - CIENTEC
, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial e condenou os requeridos em obrigação de não fazer consistente em deixar de promover a oferta, matrícula e atividades letivas relacionadas a curso técnico anunciado e ministrado, enquanto não houver a respectiva autorização de funcionamento concedida pelo Conselho Estadual de Mato Grosso. Rejeitados os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica da instituição ré, bem como o pagamento de indenização por danos materiais e morais aos consumidores que adquiririam os serviços prestados de forma irregular.

A insurgência recursal é quanto à condenação indenizatória sob a alegação de que “
é plenamente cabível a reparação dos danos materiais e morais coletivos causados à sociedade transindividual – situação que ocorre nos autos – devendo-se comprovar a existência de conduta ilícita e do dano coletivo causado, com a sua peculiaridade
”.

Argumenta “
estar-se diante de situação da tutela de direitos coletivos stricto sensu”, portanto, conclui que “o direito ora tutelado é transindividual em razão de o titular não ser um indivíduo, mas sim um grupo de pessoas
”.

Afirma que “
todos os alunos foram igualmente lesionados pela conduta da empresa apelada, eis que, todos eles, sofreram transtornos com a inicial ausência de credenciamentos dos cursos juto ao CEE/MT
”.

Aduz que “
considerando a existência de alunos que iniciaram o curso de radiologia acreditando estar regular e, após tomarem conhecimento da ausência de autorização, desistiram de sua continuidade, há de salientar a necessidade de condenação pelos danos materiais causados àqueles alunos que tiveram prejuízo com a conduta da apelada
”.

Defende que “
é prescindível a comprovação efetiva dos danos morais, eis que, diferente do dano moral individual, possui caráter punitivo, e não meramente reparador
”.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para condenar a empresa apelada “
na reparação dos danos materiais sofridos por aqueles alunos que cessaram o curso de técnico em radiologia em razão da ausência de autorização, e na indenização pelos danos morais coletivos em favor dos alunos da primeira turma do curso técnico em radiologia em execução, quando devidamente habilitados (transporte in utilibus da coisa julgada). esse último no quantum de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cujo montante, transcorrido o lapso prescricional quinquenal sem habilitação será revertido ao Fundo Municipal do Consumidor (ou Estadual, se inexistente), contados da publicação de edital do acórdão
”.

Tempestividade certificada (id. 8011219).

Contrarrazões ofertadas (id. 8011222).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 8124613, de lavra do d. Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Publico do Estado de Mato Grosso em desfavor da empresa CIENTEC —Centro Integrado de Ensino Técnico Ltda e seus representantes Marcos Carrasco Junior e Taiana Alves Pardim Carrasco, com a narrativa de que, em procedimento preparatório deflagrado no âmbito da Promotoria de Justiça, houve a apuração de que a instituição de ensino oferecia cursos de maneira irregular, visto que não possui a autorização do Conselho Estadual de Educação para ministrar os cursos técnicos em Eletrotécnica e Radiologia, o que feriria direitos dos consumidores.

Os pedidos deduzidos consistiram em obrigação de não fazer quanto às matrículas e atividades letivas relacionadas ao curso técnico de Radiologia e qualquer outro curso anunciado e ministrado, enquanto não sobrevier a respectiva autorização de funcionamento concedida pelo Conselho Estadual de Educação, desconsideração da personalidade jurídica da instituição ré e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais aos consumidores que adquiriram os serviços prestados de forma irregular.

Eis o teor da sentença prolatada:

“(...)

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, mormente do teor dos documentos encartados nas fls. 105/107, 119/121, 282/301, 311/316, 342/343 e 476/487 dos autos, depreende-se que a empresa requerida Cientec – Centro Integrado de Ensino Técnico Ltda promoveu, no âmbito do município de Lucas do Rio Verde/MT, a matrícula de 22 alunos (“vide” lista das fs. 119/121), no “Curso Técnico em Radiologia”, tendo ministrado as aulas a partir do dia 08/02/2010, sem prévia autorização do Conselho Estadual de Educação, visto que o ato autorizativo somente foi publicado Diário Oficial no dia 17/05/2011 (Resolução CESP no 027/2011-CEE/MT). Dos autos se extrai que, em razão da infração por oferta irregular de ensino, apurado pelo Conselho Estadual de Educação, foi aplicada a pena de advertência à empresa Cientec e também a seu representante Marcos Carrasco Junior (fls. 476/497). Estas circunstâncias, inclusive, despontaram como fato incontroverso no processo [art. 341 do Código de Processo Civil].

É preciso registrar, por relevante, que por um imperativo de boa-fé [art. 4o, inciso III da Lei no 8.078/1990 e do art. 422 do Código Civil] e inspirado no efeito da influência do princípio da transparência, do direito à informação e da facilitação da defesa do consumidor [art. 4.° ‘caput’ e inciso IV e art. 6.°, incisos III, IV e VIII, ambos da Lei n.° 8.078/1990], conclui-se, fruto da realização de raciocínio dedutivo, que o fornecedor deve, durante o processo de formação da relação contratual, discriminar, de forma minuciosa, todos os detalhes e as particularidades do

negócio jurídico e, devido a incidência de dever de clareza na redação dos contratos de consumo, detalhar as clausulas limitativas/restritivas de direitos, para o efeito de maximizar/amplificar a compreensão do teor e da extensão/alcance do contrato [art. 46 da Lei n.° 8.078/1990].

Ao esquadrinhar o contingente probatório produzido no processo, depreende se que a parte requerida não comprovou, de forma categórica, que, no momento da contratação, tenha prestado ao corpo discente (alunos/consumidores) informações completas, corretas e indispensáveis acerca da condição irregular em que a instituição de ensino (prestadora do serviço) se encontrava— ponto crucial/nodal que os demandados lançaram mão, para efeito de dar-se concretude ao direito veiculado na petição inicial e que, portanto, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 333, inciso II do Código de Processo Civil e art. 18 da Lei n.° 8.078/1990].

Efetivamente, embora o representante legal da empresa requerida (Marcos Carrasco Junior) tenha afirmado, em seu depoimento pessoal (CD – fl. 273), que os atos autorizativos ficavam expostos no mural do saguão da escola, admitiu também que a autorização do “Curso Técnico em Radiologia” somente foi publicado no Diário Oficial no ano de 2011, após o inicio das aulas em 2010. A informante Araceli Iza da Rosa Muniz de Araújo, por sua vez (CD — fl. 529), sustentou que a requerida informou que o curso técnico em radiologia estava regular e não forneceu as informações necessárias acerca dos requisitos essenciais para ingresso no curso, visto que não havia concluído o ensino médio, o que impede o exercício da profissão.

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se por linha de estima a existência de previsão legal exigindo o credenciamento prévio da instituição de ensino, bem como a autorização para funcionamento dos cursos que ela pretenda ministrar, por ato do Poder Executivo, para só então passar a funcionar, considerando-se que, no caso em apreço, ficou incontroverso e comprovado que a instituição de ensino ré promoveu a oferta, e ministrou aulas, do “Curso Técnico em Radiologia”, no município de Lucas do Rio Verde/MT, antes mesmo de ter obtido o credenciamento e a autorização para funcionamento junto ao Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, depreende-se, por inferência racional, que procedeu ela de maneira irregular, praticando ato ilícito, descumprindo a determinação exigida.

Embora a instituição de ensino requerida tenha formulado, em 27 de janeiro de 2010 (Processo n° 58650/2010 — fl. 281), pedido de autorização junto ao Conselho Estadual de Educação, para ministrar o “Curso Técnico em Radiologia”, o pleito somente foi deferido em 10 de maio de 2011 (fls. 282/284), permanecendo a instituição desautorizada a exercer suas atividades de ensino ate a data da publicação do ato autorizativo.

De suma importância enfatizar, por oportuno, que a ausência de deliberação do Conselho Estadual de Educação, por prazo superior a 120 (cento e Vinte) dias, não enseja automaticamente o deferimento do pedido formulado, haja vista que, no âmbito da Administração Pública Estadual, ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento, salvo previsão legal em contrario [art. 37, §1° da Lei Estadual n.° 7.692/2002].

A exigência do credenciamento prévio da instituição de ensino, bem como a autorização para funcionamento dos cursos, nada mais e do que meio criado para conferir ao cidadão/aluno um ensino de qualidade e garantir a validade do seu diploma [art. 209 da CRFB/1988]. Portanto, o pedido que visa impor a instituição requerida a obrigação de não fazer, consistente em interromper as matriculas e atividades letivas relacionadas a curso anunciado e ministrado, enquanto não sobrevier a respectiva autorização de funcionamento concedida pelo Conselho Estadual de Educação, merece procedência.

D’outra banda, no que diz respeito ao pedido de condenação por danos materiais e morais coletivos, penso que não pode ser objeto de acolhimento. Deveras, compulsando os elementos informativos engendrados no processo, deflui-se que não subsistem provas contundentes acerva da ofensa coletiva, a caracterizar e justificar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, na exata medida em que não se verificada uma grande quantidade de pessoas lesadas pela oferta do curso discutido, a caracterizar a coletividade necessária.

Foram matriculados apenas 22 alunos (‘vide’ lista das fls. 119/121), não havendo noticias de desistentes prejudicados.

Veja-se que as testemunhas Marcia Regina Zanotto Simon, Lidiane Modenez Duarte, Arialdi Michelli Souza da Cruz, quando inquiridas (CD — fl. 273), declararam ter frequentado a primeira turma do curso técnico em radiologia, ministrado pela empresa requerida no período de 2010/2011, mencionando que, embora tenha havido uma breve paralisação, ao final do curso todos receberam o certificado de conclusão. Apesar de a informante Araceli Iza da Rosa Muniz de Araújo, quando ouvida (CD — fl. 529), ter dito que alguns alunos desistiram do curso, também mencionou desconhecer que alguém tenha sofrido prejuízo, visto que todas as aulas foram ministradas.

Neste cenário, portanto, em que as aulas contratadas foram efetivamente ministradas, cabe a cada aluno ofendido comprovar seus danos e buscar sua reparação individualmente em vias próprias.

Como forma de dar-se vazão à aplicabilidade do principio dispositivo/congruência e encargo probatório e levando-se por linha de estima que a existência de danos difusos ou coletivos, causados pelos requeridos, configura-se como fato constitutivo do direito do autor, conclui-se, por inferência racional, que constitui ônus processual do requerente comprovar/demonstrar o efetivo prejuízo. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 333, inciso I do Código de Processo Civil/ 1973; art. 373, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que não se vislumbra a existência de danos difusos ou coletivos, mas meramente individuais e homogéneos (por se tratar de pessoas perfeitamente determinadas e cujos direitos estão ligados por um evento de origem comum), não vejo como dar entendimento diverso a questão ‘sub judice’, com a consequência de que, ausentes os requisitos mínimos que rendem o dever de reparar, a improcedência do pedido de indenização, por danos morais e materiais de caráter coletivo, é medida que se impõe.

(...)

Por derradeiro, incumbe-se ressaltar que o pedido concernente à desconsideração da personalidade jurídica da instituição ré, configura-se medida extrema e excepcional, de modo que se faz necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídico caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial [art. 134, § 4.° do Código de Processo Civil c/c o art. 50 do Código Civil; cnf. STJ, AgRg no AREsp 794.237/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ e 22/03/2016].

No caso ‘sub judice’, compulsando o contingente probatório produzido no processo, não se vislumbra demonstração inequívoca de que houve abuso da personalidade jurídica, com 0objetivo de lesar direito de terceiro ou a confusão patrimonial, o que incumbia ao requerente comprovar [art. 333, inciso I do Código de Processo Civil/1973; art. 373, inciso I do Código de Processo Civil/2015].

Não obstante comprovada a oferta irregular do curso técnico em Radiologia, não se verifica o alcance, a abrangência de tais irregularidades, a justificar a condenação a reparação material e moral coletiva e, com isso, o potencial risco de insolvência da empresa requerida. Logo, diante da ausência de caracterização de dano coletivo reparável, não havendo demonstração inequívoca de que houve abuso da personalidade jurídica, com o objetivo de lesar direito de terceiro ou a confusão patrimonial, forçoso reconhecer a improcedência do pedido que visa à desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré’.

(...)”

Sobreveio o recurso Apelação sob o argumento de que a empresa apelada enquadra-se na figura jurídica de fornecedora, portanto, devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, aduz que “
é plenamente cabível a reparação dos danos materiais e morais coletivos causados à sociedade transindividual – situação que ocorre nos autos – devendo-se comprovar a existência de conduta ilícita e do dano coletivo causado, com a sua peculiaridade
”.

Ainda, “
é patente que todos os alunos foram igualmente lesionados pela conduta da empresa apelada, eis que, todos eles, sofreram transtornos com a inicial ausência de credenciamentos dos cursos junto ao CEE/MT
”.

O art. 81 da Lei no 8.078/90 (CDC) estabeleceu a base da proteção dos interesses coletivos:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

A hipótese dos autos não se trata de interesse difuso ou coletivo, mas de interesse individual homogêneo, já que os titulares do interesse são identificáveis e o bem jurídico é divisível.

A ação versa sobre violação aos direitos do consumidor por prática abusiva consistente na disponibilização de curso técnico de forma irregular.

Nesse sentido a doutrina,
in verbis
:

“O CDC conceitua laconicamente os direitos individuais homogêneos como aqueles decorrentes de origem comum, ou seja, os direitos nascidos em consequência da própria lesão ou ameaça de lesão, em que a relação jurídica entre as partes é post factum (fato lesivo). Não é necessário, contudo, que o fato se dê em um só lugar ou momento histórico, mas que dele decorra a homogeneidade entre os direitos titulares de pretensões individuais” (
In
: ZANETI JR, Hermes e DIDIER JR, Fredie, in Curso de Direito Processual Civil Processo Coletivo, Volume IV, ano 2009, 4a Edição, Editora JusPodivm, pág.: 76/77).

Não há dúvidas nesse ponto.

Ocorre que, conforme da fundamentação, o juízo
a quo
indeferiu os pedidos de danos materiais por não comprovação dos prejuízos suportados, nem os danos morais, uma vez que os alunos lograram obter os competentes certificados.

É sabido que “
a ação coletiva de tutela de interesses individuais homogêneos se desdobra em duas fases, sendo que, na primeira, são tratados os aspetos padronizados das relações jurídicas e, na segunda, os individualizados, entre os quais a definição do quantum debeatur” (
STJ
,
REsp n. 1.586.515/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 29/5/2018)

Isto é, muito embora seja possível por esse móvel processual, em um primeiro momento, estabelecer parâmetros para posterior liquidação e isso inclui a quantificação efetivamente, o dano é “difuso”, o que não quer dizer que inexistam prejuízos individuais. No caso, a questão guarda particularidade.

O dano material está previsto no art. 402 do Código Civil, que expressamente determina:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Por sua vez, a responsabilidade da instituição em relação aos seus consumidores pelos prejuízos decorrentes de vício na prestação do serviço, decorre do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que determina:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4o A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Ainda que permitida a condenação genérica para que, em um segundo momento, as pessoas, determinadas, venham aos autos para buscar a reparação civil, não significa isentar a ausência de prova da ocorrência do dano.

Extrai-se, no caso concreto, tão só informações fornecidas por testemunhas em audiência de instrução no sentido de que “
alguns (alunos) desistiram do curso
”, de forma vaga. Pelas provas produzidas não se evidencia a ocorrência de danos materiais sob o aspecto da coletividade, quer dizer, aos consumidores usuários do serviço.

Nesta linha de intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSES INDIVIDUAIS E HOMOGÊNIOS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 1 - Trata-se de ação civil pública proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABAPOANA em face de AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, objetivando a reparação pelos danos materiais decorrentes das interrupções e dos piques de energia elétrica que os munícipes sofreram entre 27/09/2010 e 29/09/2010. 2 - Art. 81 da Lei no 8.078/90. 3- Trata-se de interesse individual homogêneo, já que os titulares do interesse são identificáveis e o bem jurídico é divisível. 4-
Muito embora a responsabilidade dos fornecedores de serviço prescinda da demonstração do dolo ou da culpa, no caso do dano material, o dano deve ser deve ser efetivamente comprovado, uma vez que são raros os casos de dano material presumido.
5- Verifica-se que o Autor fundamenta o pedido em reportagens veiculadas em jornais de circulação regional, as quais constatam a ocorrência do evento. 6- Apesar de o fato poder ser comprovado por meio das reportagens e que o prejuízo nesses casos seja usual, o dano por elas afirmado é extremamente genérico e abstrato, não havendo qualquer demonstração de sua efetiva ocorrência. 7-
Ainda que se aplique a cláusula de inversão do ônus da prova, a Autora não está isenta de apresentar o fato mínimo constitutivo de seu direito
. PROVIMENTO DO RECURSO, para julgar improcedente o pedido.

(TJ-RJ - APL: 00026427620108190070, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2020) (grifos nossos)

Em relação ao dano moral coletivo, não se confunde com os elementos próprios da pessoa física (subjetivismo), deve ser aquele que atinja direitos do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção.

No julgamento do REsp no 1.502.967/RS, o qual tratava da cobrança de tarifa bancária indevida, o Superior Tribunal de Justiça delineou que o dano moral coletivo somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável, o que não ocorre na espécie. Destaco sob esse liame:

“[...] 13. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável.

14. Na hipótese em exame, a violação verificada pelo Tribunal de origem - a exigência de uma tarifa bancária considerada indevida - não infringe valores essenciais da sociedade, tampouco possui os atributos da gravidade e intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei ou ao contrato, o que é insuficiente para a caracterização do dano moral coletivo. [...]” (REsp n. 1.502.967/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

Ainda:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...]

DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. 21. Na espécie, a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização. [...]” (STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

“[...]
A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias
’. (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016)

Não se visualiza dos autos uma transgressão grave à coletividade. Cabe enfatizar que, ao final do curso, todos receberam o certificado de conclusão.

Julgados deste Sodalício que imprimem o contexto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - ALTERAÇÃO DA TECNOLOGIA TDMA (ANALÓGICA) PARA GSM (DIGITAL) – TROCA DE APARELHO – ÔNUS REPASSADO AO CONSUMIDOR - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - ILEGALIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez verificada a falha na prestação do serviço de telefonia em consequência do bloqueio desta prestação, configurada está a conduta ilícita da prestadora. A empresa de telefonia está obrigada a efetuar a troca de aparelho celular por outro de tecnologia superior quando da mudança da tecnologia TDMA para GSM, se mostrando indevida a suspensão dos serviços em relação aos consumidores que não se adequaram à exigência de mudança de aparelho.
Não há que se falar em dano moral coletivo, quando, quando os únicos lesados pela concessionaria de telefonia são àqueles que na qualidade de contratantes do serviço, nada obstante arcando com os custos respectivos, viram-se privados do mesmo
. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0003450-69.2008.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL COLETIVO – 1) AUSÊNCIA DE VAGAS RESERVADAS PARA IDOSOS E PNE EM ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO NÃO CONFIGURADO – NORMAS TÉCNICAS NAS ADEQUAÇÕES NÃO OBSERVADAS –CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL AO CASO – 02) REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCALIZATÓRIA PELO PROCON PARA AVERIGUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA UMA VEZ QUE NÃO QUESTIONADA NO MOMENTO OPORTUNO (PRECLUSÃO) – 03) MULTA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – 04) DANO MORAL COLETIVO AFASTADO –
INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE
– CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDAS – HONORÁRIOS RECURSAIS – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos das Leis números artigo 41 da Lei n° 10.741/2003 e 10.098/2000 os estacionamentos públicos ou provados devem reservar 5% (cinco por cento) das vagas para idoso e 2% (dois por cento) para PNE, devendo ser observadas as normas técnicas a elas relacionadas.

O Centro de Tradições Gaúchas, ainda que não tenha fim lucrativo, se equipara a fornecedor, uma vez que realiza eventos mediante remuneração conforme prevê o artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo considerado o Centro de Tradições Gaúchas um fornecedor, podem ser aplicadas contra ela as legislações consumeristas.

Se a parte não se insurgiu no momento oportuno com relação a decisão proferida no curso do processo que determinou que o Órgão de Proteção ao Direito do Consumidor realizasse Diligência Fiscalizatória junto com o oficial de justiça para verificar se os pedidos formulados na inicial foram atendidos, tal matéria já se encontra alcançada pela preclusão, conforme enuncia o art. 507 do Código de Processo Civil.

Uma vez que não há na sentença qualquer determinação relacionada à aplicação de multa pelo PROCON, inexiste interesse recursal a respaldar tal insurgência.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a condenação do fornecedor ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo somente deve ser aplicada quando o ato ilícito praticado possuir razoável relevância afetando significativamente toda a coletividade.

As custas e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, observando o percentual de vitória e derrota da demanda.

Nos casos em que não houve fixação de honorários advocatícios em primeiro grau, não deve ser aplicado os honorários recursais previstos no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

(N.U 0003023-60.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI MUNICIPAL – REJEITADAS – ATIVIDADE BANCÁRIA – TEMPO DE ESPERA NA FILA – LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA – PROVIMENTO PARCIAL. O Ministério Público Estadual tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que visa à defesa dos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando indisponíveis. Não há falar em ausência do interesse processual, quando ficar demonstrada a necessidade e a utilidade da intervenção dos órgãos estatais, com a finalidade de evitar prejuízo, caso não haja o ajuizamento da ação. Nos termos do artigo 30, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, o Município detém competência para legislar sobre assunto de interesse local, não havendo, portanto, falar em invasão de competência privativa da União. Logo, é constitucional a Lei Municipal que estipula o tempo máximo de espera para atendimento na agência bancária, situada dentro dos limites do Município. Demonstrado o descumprimento, pela instituição bancária, do tempo máximo de espera na fila de atendimento, previsto na lei municipal, deve ser julgado procedente o pedido deduzido na ação civil pública. Inexiste violação ao princípio da isonomia, quando a lei municipal estipula o tempo de espera na fila de atendimento nas agências bancárias do município, pois fora editada para todas as instituições financeiras situadas naquela cidade. Para a configuração do dano moral coletivo, faz-se necessária a efetiva ocorrência do dano. O caráter in re ipsa, aplicável ao dano moral coletivo, não tem o condão de dispensar a existência de elementos nos autos que demonstrem a ocorrência do dano extrapatrimonial.

(N.U 0007541-23.2008.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 4.069/01- (LEI DA FILA) – PRELIMINAR -AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL – COMPETENCIA PRIVATIVA DA UNIAO – AFASTADA - ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – PRECEDENTES DO STF E STJ - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À OBSERVAÇÃO DA NORMA QUE IMPÕE RESPEITO AO CONSUMIDOR – MULTA – DUPLA PENALIDADE – INOCORRÊNCIAS – NATUREZAS DISTINTAS - DECRETO No 4.334/2005 – REGULANDO SITUAÇÕES DIFERENCIADAS AUMENTANDO O TEMPO DE ESPERA EM 05 (CINCO) MINUTOS – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO – RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO SANTANDER DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ausência do interesse processual do Ministério Público, quando evidenciada violação dos direitos do consumidor. É pacífica a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores quanto à competência legislativa dos Municípios para disciplinar o tempo máximo de espera nas filas em agências bancárias, por se tratar de assunto de interesse local, na forma do art. 30, I, da CF/88. Não há falar-se em dupla penalidade a aplicação da multa prevista na Lei no 4.069/01 e a imposição de astreintes, por possuírem natureza e funções distintas. Ao prever a possibilidade de ampliação do tempo de espera, ainda que em situações excepcionais, o Decreto Municipal no 4.434/05, ultrapassou os limites do seu poder regulamentar, inovando na ordem jurídica, pois criou circunstância e tempo diferenciados não previstos na norma primária [Lei Municipal 4.069/01].
Não há que se falar em dano moral coletivo, quando não demonstrados que a conduta ultrapassou os limites do tolerável a ponto de atingir, efetivamente, valores coletivos e indisponíveis e irrenunciáveis
.

(N.U 0022291-39.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)

À guisa do quadro apresentado, não é possível enquadrar em uma lesividade ao bem jurídico coletivo capaz de desbordar as raias do individual, sob pena de desvirtuar o instituto.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022